Tribunal: TCU
Processo: 013.980/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas à execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia (PFPB), custeado com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Len Ltda., em solidariedade com os Srs. Ciro do Carmo Alonso, Roberta Rodrigues Pitanga Tostes, Marcelo Silva, José de Almeida Moraes Júnior e Júlio Cézar Almeida de Oliveira, por irregularidades ocorridas no período de 14/3/2013 a 2/10/2014, relacionadas à execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia (PFPB) , custeado com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Farmácia Len Ltda., Ciro do Carmo Alonso, Roberta Rodrigues Pitanga Tostes, Marcelo Silva e José de Almeida Moraes Júnior, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei e com arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas de Farmácia Len Ltda., Ciro do Carmo Alonso, Roberta Rodrigues Pitanga Tostes, Marcelo Silva e José de Almeida Moraes Júnior; 9.2.1. condenar Farmácia Len Ltda., Ciro do Carmo Alonso, Roberta Rodrigues Pitanga Tostes e José de Almeida Moraes Júnior, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/3/2013 162,66 8/4/2013 38,40 31/5/2013 465,93 4/6/2013 489,65 2/7/2013 543,60 25/7/2013 782,40 30/8/2013 709,16 30/8/2013 55,80 1o/10/2013 412,80 12/11/2013 222,30 30/12/2013 373,41 7/2/2014 666,90 7/2/2014 186,80 28/2/2014 630,90 28/2/2014 305,52 16/4/2014 752,22 16/4/2014 528,50 12/5/2014 2.064,67 12/5/2014 498,92 30/5/2014 2.470,98 30/5/2014 601,87 9.2.2. condenar Farmácia Len Ltda., Marcelo Silva, Ciro do Carmo Alonso e José de Almeida Moraes Júnior, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 7/7/2014 9.395,37 7/7/2014 1.456,59 31/7/2014 5.758,80 31/7/2014 12,00 31/7/2014 318,70 1o/8/2014 9.641,94 1o/8/2014 81,69 1o/9/2014 7.282,50 1o/9/2014 510,90 9/9/2014 12.684,55 9/9/2014 129,25 1o/10/2014 7.243,30 1o/10/2014 314,20 2/10/2014 16.700,60 2/10/2014 13,46 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Len Ltda. e aos Srs. Ciro do Carmo Alonso e José de Almeida Moraes Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Marcelo Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Sra. Roberta Rodrigues Pitanga Tostes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.